Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703375-44.2020.8.07.0018 RECORRENTE: VINICIUS FRANCA FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. CARREIRA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. REAJUSTE SALARIAL. GHPP. LEI DISTRITAL 5.190/2013. TEMA 864/STF. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) DE 2015. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Relator Ministro Alexandre de Moraes no RE 905.357/RR-RG entendeu que as demandas que discutiam reajuste salarial previsto em lei distrital seriam enquadradas na discussão posta no Tema 864/STF, tendo em vista a inadmissão do incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR 2017.00.2.011208-8) e a ausência de instrumento para uniformizar a jurisprudência local. 2. Em 29.11.2019 houve a apreciação do Tema 864/STF e fixada a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” (RE 905.357/RR-RG). 3. Qualquer aumento de despesas, com a concessão de vantagem pecuniária a servidor público, só poderá ocorrer se houver expressa previsão legal e a respectiva dotação orçamentária anual prévia. Ausente esta última, a aplicabilidade da lei específica que concede qualquer espécie de vantagem remuneratória fica suspensa no período. 4. Os estudos técnicos apontados nos autos descrevem cenário caótico nas contas públicas do Distrito Federal que justificaram a ausência de dotação na Lei Orçamentária Anual de 2015 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias para efetivação da última parcela dos reajustes previstos em leis promulgadas no ano de 2013. 5. Apelo conhecido e provido. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 37 da Constituição Federal, sob o argumento de que a não implementação do reajuste de terceira e última parcela pleiteado violaria o Princípio da Legalidade; b) artigo 169 do CF, sustentando que havia previsão orçamentária, dotação e autorização legal para a realização dos reajustes. Assevera que o recorrido não poderia utilizar sua condição financeira como artifício para adotar atos contrários às normas regulamentares estabelecidas pelo Poder Legislativo, sob pena de enriquecimento ilícito. Acrescenta que o Distrito Federal é responsável por sua organização orçamentária, não lhe sendo possível se escusar à aplicação da lei por situação por ele ocasionada. Defende a inaplicabilidade do tema 864 do STF ao presente caso. Requer, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325 e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, a matéria discutida nos presentes autos não é idência à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864), todavia o recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, bem como o reexame do acervo probatório acostado aos autos, imunes ao recurso extremo por força dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325 e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023